Tribunal: STF
Processo: HC 225479
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. INSTAURAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROVISÓRIA PARA APURAR CRIME DE DESERÇÃO. TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DEFICIÊNCA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, subscrito por Alysson Felipe Alves Gomes, em benefício próprio, indicando como autoridade coatora “o Superior Tribunal de Justiça”.



O caso



    2. Pelo que extrai da confusa inicial, foi instaurada instrução provisória contra o paciente/impetrante, policial militar de Minas Gerais, para apurar a prática do crime de deserção (art. 187 do Código Penal Militar), porque “deixou de comparecer ao serviço no dia 21/11/22, às 08h, iniciando a contagem do tempo de graça às 00h do dia 22/122, completando às 00h de 30/11/2022”.



    3. Infere-se da leitura da peça inaugural que foi interposto o Habeas Corpus n. 2000004-79.2023.9.13.0000, no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, contra o “juiz de direito titular da 1ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais (AJME)”. A ordem foi denegada em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS – CRIME DE DESERÇÃO – A CARATERIZAÇÃO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO NÃO É CONTADA EM DIAS DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR QUESTÕES ATINENTES AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE DAS LICENÇAS DE SAÚDE PARA MILITAR – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (fls. 3-8, doc. 1).



    4. Depreende-se ainda da inicial que esse julgado teria sido impugnado no Habeas Corpus n. 798.156/MG, do Superior Tribunal de Justiça, tendo o Vice-Presidente, Ministro Og Fernandes, indeferido liminarmente a impetração, em 25.1.2023, por se tratar de reiteração de pedido anterior, formulado no Habeas Corpus n. 795.302/MG (fls. 26-27, doc. 1).



    Houve pedido de reconsideração, indeferido liminarmente em 1º.3.3023 pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, nestes termos:



    “(...)



    Narram os autos, em que se aponta como autoridade coatora d. Juízo de Primeiro Grau do eg. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, que foi instaurada instrução provisória de deserção em desfavor do impetrante-paciente, que teria deixado de comparecer ao serviço às 8 horas do dia 21/11/2022, completando, às 00 horas do dia 30/11/2022, o período legalmente necessário para caracterizar crime de deserção (processo nº 2000773-21.2022.9.0001). 



    No presente writ, aduz que não foram considerados dois relatórios psiquiátricos e um atestado médico de 120 dias de licença e explica que, pela jurisprudência do eg. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, a hipótese vertente seria de inobservância dos prazos regulamentares, e não de deserção. 



    Pois bem.



    Ora, a presente impetração não passa de mera reiteração de pedidos nos HCs n. 795.302/MG, n. 793.483/MG, n. 799.632/MG e n. 800.525/MG. 



    Com a decisão acostada de fls. 157-161, percebe-se que também é reiteração do HC n. 224.550/MG na col. Suprema Corte, que, por sua vez, apenas registrou que (fl. 160): 



    ‘Registre-se, ademais, que a alusão, na inicial, a dois habeas corpus que teriam sido impetrados pelo paciente no Superior Tribunal de Justiça também não se mostra apta a atrair a competência deste Supremo Tribunal para exame da pretensão. É que, além de não juntadas eventuais decisões daquele Tribunal (evidenciando a deficiência na instrução do processo), tem-se que tais impetrações, segundo informa o paciente/impetrante, teriam sido negadas liminarmente, ‘pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário’ (Súmula n. 691).’ 



    Assim, não obstante a mera reiteração de várias impetrações, a hipótese, de fato, não comporta sequer conhecimento neste STJ, seja pela indevida supressão de instância seja pela impropriedade da via eleita seja pelo revolvimento fático-probatório que o caso concreto requer. 



    Nesse compasso, indefiro o pedido de reconsideração. 



    Pela reiteração sucessiva em pedidos já devidamente apreciados, determino o imediato arquivamento dos autos, independentemente de publicação. 



    Dê-se vista ao d. Ministério Público Federal e à d. Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. 



    P. I.” (fls. 28-29, doc. 1)



    5. Com a presente impetração, reitera-se a pretensão de trancamento do processo de deserção, com o restabelecimento das funções e da remuneração.



    Alega-se que “as autoridades omitiram a informação referente ao dia 27/11/22, dia este que o Impetrante estava de folga e para tanto, não pode ser considerado para contagem do crime de deserção”.



    Mencionam-se “fatos relativos a sua licença médica [do paciente] de 120 dias (...) demonstrando que não são faltas de serviço, mas sim atestado não homologado”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Que o presente remédio constitucional seja reconhecido e analisado, principalmente pela demonstrada ilegalidade em utilizar o dia 27/11/22, folga do Impetrante, como contagem para tempo de deserção. b) concessão de salvo-conduto ao Impetrante, bem como o trancamento da ação penal/processo de deserção, bem como o envio para tribunal originário para que o Impetrante tenha seus direitos de remuneração e plano de saúde restabelecidos. b) Que caso Vossa Excelência indefira o pedido, seja remetido para Turma Colegiada julgar o mérito do presente HC relacionado ao fato novo apresentado, qual seja, se o dia 27/11/22 deve ser contado ou não para a deserção, vez que o Impetrante estava de folga no dia, através de acórdão. C) Em caso de de acórdão colegiado não ser deferido em favor do Impetrante, que o julgamento seja realizado através do plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, com medida liminar, a suspensão dos efeitos de prisão, captura no processo de deserção”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração, subscrita pelo paciente/impetrante, indica como autoridade coatora “o Superior Tribunal de Justiça”, no julgamento do Habeas Corpus n. 798.156/MG, indeferido liminarmente, por decisão monocrática, por se tratar de reiteração de pedidos anteriores. Anotou-se, ainda, a pretensão de indevida supressão da instância originária e do incabível revolvimento do acervo probatório da ação penal.



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.667-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2022)



    Há, ainda, outro óbice processual ao prosseguimento da presente impetração.



    8. Não foram noticiados os andamentos processuais das impetrações anteriores ajuizadas em benefício do paciente, ou foram juntadas eventuais decisões do Superior Tribunal de Justiça nos habeas corpus mencionados na decisão impugnada. Assim, além da deficiência na instrução do pedido, não é possível saber se os temas suscitados já foram devidamente apreciados pelas instâncias antecedentes. Incabível, portanto, o exame per saltum das questões invocadas, a fim de evitar inadmissível supressão de instâncias.



    9. Também não se verifica teratologia ou manifesto constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    10. Como assentado na decisão impugnada, os temas suscitados pelo paciente/impetrante (se o acusado se encontrava ou não de folga ou se de fato estava de licença médica) não dispensam reexame detalhado do acervo probatório dos autos, incabível em habeas corpus, sendo manifesta a pretensão de antecipar-se a instrução a ser realizada tanto no procedimento administrativo quanto em eventual ação penal para, desde logo, acolherem-se de forma prematura as teses defensivas.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora